Tribunal: TJDFT
Processo: 0744777-20.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Ementa. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. PREVIDENCIÁRIO. INCAPACIDADE PERMANENTE. APOSENTADORIA. TERMO INICIAL. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença acolheu em parte o pedido para concessão de aposentadoria por invalidez, a partir do término da vigência do auxílio doença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em analisar: (i) o termo inicial para início da aposentadoria por invalidez; (ii) a possibilidade de recebimento de auxílio doença pelo período em que não foi deferido o benefício previdenciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O termo inicial da aposentadoria por incapacidade permanente deve ser o dia seguinte à data de cessação do auxílio-doença.
4. A concessão de benefício previdenciário exige a realização de perícia médica para avaliação do preenchimento dos requisitos para sua concessão.
5. A ausência de comprovação de incapacidade laborativa em período determinado impede a concessão do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação desprovida.

Tese de julgamento: “A aposentadoria por incapacidade permanente é devida a partir do dia seguinte ao fim do auxílio-doença que a motivou.”
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.213/1991, 42 e 43.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, Resp 1.369.165/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 26.2.2014 ; TJDFT, APCiv 0731445-17.2019.8.07.0015, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, j. 17.11.2021.